Tribunal: TJSP
Processo: 1049497-40.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1049497-40.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado GILBERTO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial acolhimento ao apelo do
trabalhador e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049497-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.906
2
Voto no 24.906
Apelação no 1049497-40.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelante/Apelado: Gilberto Ferreira da Silva
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa total e
temporária, de rigor a concessão do auxílio-doença acidentário.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei
no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II, e § 11o do CPC.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Gilberto Ferreira da Silva foi julgada
procedente (fls. 116/20).
Ainda que necessário o reexame, a autarquia
apela alegando, em apertada síntese, a ausência dos requisitos para a
concessão do benefício acidentário. Subsidiariamente, requer seja
autorizada a cessação automática do benefício após decorrido o prazo do
§9o do art. 60 da lei 8.213/91, caso não haja pedido de prorrogação (fls.
142/5).
Por sua vez, apela o trabalhador argumentando a
desnecessidade do reexame necessário, bem como a modificação do termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049497-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.906
3
inicial (fls. 131/8).
Foi oferecido contra-arrazoado (fls. 150/60).
É o relatório.
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava
como pedreiro para Adilson Neves da Silva - ME quando, em 25.02.2019,
sofreu um acidente de trabalho, lesionando o joelho direito, o que reduziu a
sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 14, 20, 45/6, bem como o laudo
médico pericial de fls. 64/72, a conclusão é a de que o caso comporta a
indenização infortunística.
A ocorrência do acidente alegado na inicial restou
demonstrada com a formalização da Comunicação de Acidente do
Trabalho CAT pela empregadora (fls. 20).
Realizado o exame físico, o médico constatou que
o autor apresenta lesão menisco lateral e medial do joelho direito (item “b”
- fls. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049497-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.906
4
Acrescenta que referida lesão gera uma redução
da capacidade laborativa de forma total e temporária, com indicação
cirúrgica (item “g” - fls. 68).
Quanto ao nexo causal, o perito afirma que que o
acidente alegado está caracterizado e, portanto, agiu, no mínimo, como
uma fator de agravamento pois, a partir deste, os documentos indicam a
instalação de quadro incapacitante, inclusive, registrado no exame médico
demissional (item “e” - fls. 68).
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do auxílio-doença.
Destarte, presentes os pressupostos fáticos e
legais, de rigor a concessão do auxílio-doença de 91% do salário de
benefício, além do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a
alteração introduzida pela Lei no 9.528/97.
Não há notícia da concessão pretérita de
benefício, todavia, houve requerimento na esfera administrativa.
Portanto, o termo inicial comporta adequação
para a data do requerimento administrativo (07.03.2019 fls. 46), que se
coaduna com entendimento pacificado no STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049497-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.906
5
Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
TERMO
INICIAL.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 1. A Terceira
Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo
indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo
inicial fixar-se-á na data do requerimento. 2. Agravo regimental
improvido” (STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1221517/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi, j. 06.09.2011).
O benefício será devido até a submissão do
trabalhador ao processo de reabilitação e nova avaliação administrativa
pelo perito do INSS em que eventualmente se constate a cessação da
situação incapacitante ou a sua consolidação quer de forma total e
permanente ou parcial e permanente, com a concessão do benefício
adequado.
O recebimento de valores após esta data e em
razão do mesmo fato gerador deverão ser compensados oportunamente na
fase de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049497-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.906
6
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são devidos a partir da
citação, contados de forma englobada até então e, após decrescentemente,
mês a mês, nos termos do Tema 810 do STF.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1049497-40.2019.8.26.0053 - Voto no 24.906
7
participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo
Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019”
(Fonte: www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de
correção e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase
de liquidação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo da autarquia, dando-se acolhimento parcial ao recurso
do trabalhador e ao reexame necessário, conforme acima definido.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator